Tribunal: TJPA
Processo: 0003428-87.2018.8.14.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-07-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁSECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.ACÓRDÃO N°COMARCA DE ORIGEM: LENQUER/PA.APELAÇÃO PENAL Nº 0003428-87.2018.814.0003.APELANTES: DOMILSON CORREA MENDONÇA JOANILSON CAETANO DOS SANTOS. IDINEY CORREA MENDONÇA.APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.RELATOR: DES. RÔMULO NUNES.EMENTA: APELAÇÃO PENAL ? CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS - ARTIGO 33, CAPUT DA LEI 11.343/2006 ? RECURSO DA DEFESA DOS RÉUS - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? IMPOSSIBILIDADE ? EVIDÊNCIAS INCONTESTÁVEIS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA ILICITAS ? DOSIMETRIA ? REDIMENCIONAMENTO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL ? INOCORRENCIA ? QUANTUM DOSADO DE MANEIRA RAZOAVEL E PROPORCIONAL AO GRAVAME ? PEDAGOGIA DO ART. 59 DO CPB E ART. 42 DA LEI DE DROGAS ? DECISUM QUE NÃO COMPORTA QUALQUER REFORMA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO ? DECISÃO UNÂNIME.I - In casu, a materialidade do delito de tráfico de drogas perpetrado restou evidente pelo Laudo Toxicológico de Constatação (fl. 09 do IPL), que constatou a ilicitude das substâncias encontradas, pelo Auto de Apresentação e Apreensão (fl. 08 do IPL) e pelo Laudo Toxicológico Definitivo (fl. 51), que comprovaram tratar-se de 154,1 GRAMAS DE COCAÍNA E 6,8 GRAMAS DE MACONHA (FL. 51); II - No que diz respeito a quantidade de pena imposta, observou-se que o acusados IDINEY MENDONÇA CORREA e DOMILSON MENDONÇA CORREA, tiveram a base aferida no patamar mínimo, ou seja, 05 anos de reclusão e 500 dias multa, sendo reconhecido o tráfico privilegiado que reduziu a pena provisória em 1/3, sendo por fim condenados a pena final de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 500 (setecentos e quarenta) dias-multa. Quanto ao réu JOANILSON CAETANO DOS SANTOS, a pena base foi aferida em 06 anos e 05 meses de reclusão e 640 dias multa, agravada em face da reincidência em 1/6, elevando a sanção para 7 (sete) anos, 5 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 640 (seiscentos e quarenta) dias-multa, como incursos nas sanções punitivas do Artigo 33 DA LEI 11.343/2006 (LEI DE DROGAS). Oportuno enfatizar que o réu negou a autoria ilícita, não havendo motivos para cogitar-se na aplicação da atenuante da confissão espontânea (fls. 54). III - Destarte os argumentos produzidos seguem os réus IDINEY MENDONÇA CORREA e DOMILSON MENDONÇA CORREA, condenados a pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 500 (setecentos e quarenta) dias-multa, enquanto o réu JOANILSON CAETANO DOS SANTOS, foi condenado a pena de 7 (sete) anos, 5 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 640 (seiscentos e quarenta) dias-multa, como incursos nas sanções punitivas do Artigo 33 DA LEI 11.343/2006 (LEI DE DROGAS).IV - Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°
COMARCA DE ORIGEM: LENQUER/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº 0003428-87.2018.814.0003.
APELANTES: DOMILSON CORREA MENDONÇA

JOANILSON CAETANO DOS SANTOS.

IDINEY CORREA MENDONÇA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO NUNES.
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL - CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS - ARTIGO 33,
CAPUT
DA LEI 11.343/2006 -
RECURSO DA DEFESA DOS RÉUS
- ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - EVIDÊNCIAS INCONTESTÁVEIS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA ILICITAS - DOSIMETRIA - REDIMENCIONAMENTO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL - INOCORRENCIA -
QUANTUM
DOSADO DE MANEIRA RAZOAVEL E PROPORCIONAL AO
GRAVAME - PEDAGOGIA DO ART. 59 DO CPB E ART. 42 DA LEI DE DROGAS -
DECISUM
QUE NÃO COMPORTA QUALQUER REFORMA -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.
I -
In casu
, a materialidade do delito de tráfico de drogas perpetrado restou evidente pelo Laudo Toxicológico de Constatação (fl. 09 do IPL), que constatou a ilicitude das substâncias encontradas, pelo Auto de Apresentação e Apreensão (fl. 08 do IPL) e pelo Laudo Toxicológico Definitivo (fl. 51), que comprovaram tratar-se de 154,1 GRAMAS DE COCAÍNA E 6,8 GRAMAS DE MACONHA (FL. 51);
II - No que diz respeito a quantidade de pena imposta, observou-se que o acusados IDINEY MENDONÇA CORREA e DOMILSON MENDONÇA CORREA, tiveram a base aferida no patamar mínimo, ou seja, 05 anos de reclusão e 500 dias multa, sendo reconhecido o tráfico privilegiado que reduziu a pena provisória em 1/3, sendo por fim condenados a pena final de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 500 (setecentos e quarenta) dias-multa. Quanto ao réu JOANILSON CAETANO DOS SANTOS, a pena base foi aferida em 06 anos e 05 meses de reclusão e 640 dias multa, agravada em face da reincidência em 1/6, elevando a sanção para 7 (sete) anos, 5 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 640 (seiscentos e quarenta) dias-multa, como incursos nas sanções punitivas do Artigo 33 DA LEI 11.343/2006 (LEI DE DROGAS). Oportuno enfatizar que o réu negou a autoria ilícita, não havendo motivos para cogitar-se na aplicação da atenuante da confissão espontânea (fls. 54).
III - Destarte os argumentos produzidos seguem os réus IDINEY MENDONÇA CORREA e DOMILSON MENDONÇA CORREA, condenados a pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 500 (setecentos e quarenta) dias-multa, enquanto o réu JOANILSON CAETANO DOS SANTOS, foi condenado a pena de 7 (sete) anos, 5 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 640 (seiscentos e quarenta) dias-multa, como incursos nas sanções punitivas do Artigo 33 DA LEI 11.343/2006 (LEI DE DROGAS).
IV - Recurso conhecido e improvido.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Milton Nobre.
Belém, 01 de julho de 2020
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

IDINEY MENDONÇA CORREA e DOMILSON MENDONÇA CORREA, condenados a pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 500 (setecentos e quarenta) dias-multa, enquanto o réu JOANILSON CAETANO DOS SANTOS, foi condenado a pena de 7 (sete) anos, 5 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 640 (seiscentos e quarenta) dias-multa, como incursos nas sanções punitivas do Artigo 33 DA LEI 11.343/2006 (LEI DE DROGAS). Inconformados com a r. sentenças, interpuseram o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da Vara Única de Alenquer/PA.

A defesa dos apelantes, asseverou a inexistência de provas suficientes que possam sustentar uma autoria delitiva, convergindo para uma absolvição por insuficiência de provas, subsidiariamente asseverou que a pena base cominada estaria muito além do mínimo legal sem embasamento para tanto, devendo ser readequada para o patamar mínimo, em razão da inexistência de vetores desfavoráveis. Noutro ponto, advogou o reconhecimento da atenuante da confissão do apelante JOANILSON CAETANO.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo improvimento do apelo. Nesta superior instância, o
custo legis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

À revisão

É o relatório e peça a sua inclusão na
PAUTA VIRTUAL
de julgamentos.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Narra a denúncia que, no dia 05 de maio de 2018, os denunciados IDINEY CORRÊA MENDONÇA, DOMILSON CORREA MENDONÇA, JOANILSON CAETANO DOS SANTOS
e
RANGEL DE AZEVEDO COSTA foram presos em flagrante por estarem efetuando o tráfico de drogas na cidade.

Conforme apurado, a polícia civil recebeu relatos anônimos de que os denunciados e irmãos de ldiney e Domilson estavam efetuando há algum tempo, o tráfico de drogas na residência destes, localizada na Travessa Tiago Serrão, s/n°, próximo ao cemitério Santa Maria, bairro Luanda, neste Município de Alenquer/PA. Segundo os informantes da polícia, os irmãos receberiam ceda quantidade de drogas, que viria da cidade de Santarém, a qual seria trazida pelo denunciado Joanilson, vulgo Jacarezinho, que trabalha em uma embarcação que faz linha Alenquer-Santarém.

As polícias Civil e Militar, então, montaram operação para prender os envolvidos, sendo que ficaram de campana às proximidades da embarcação. Na ocasião, tinham conhecimento de que o denunciado Rangel era quem buscaria a encomenda e, quando este chegou, logo o viram recebendo de Joanilson a droga, que estava em uma caixa de remédio, ocasião em que Rangel passou a ser seguido pelos policiais, pois transportaria a droga, Rangel, então foi logo ao encontro dos irmãos e, assim que entregou o material ilícito a Domilson gritou para que ldiney corresse. Idiney, contudo, não obteve êxito, eis que foi pego pelos policiais. A seguir, foi efetuada a busca na residência dos irmãos, tendo sido encontrados dentro do primeiro quarto da casa, em uma mala, 8 papelotes contendo material orgânico com aparência da erva conhecida por maconha. Os denunciados foram todos presos em flagrante.

Devidamente processados, os réus IDINEY MENDONÇA CORREA e DOMILSON MENDONÇA CORREA, a pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 500 (setecentos e quarenta) dias-multa, enquanto réu JOANILSON CAETANO DOS SANTOS, foi condenado a pena de 7 (sete) anos, 5 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 640 (seiscentos e quarenta) dias-multa, como incursos nas sanções punitivas do Artigo 33 DA LEI 11.343/2006

(LEI DE DROGAS), inconformados, interpuseram a presente apelação.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

TESES DEFENSIVAS

Aduziu a defesa em suas razões, pela absolvição do réu por insuficiência de provas, subsidiariamente asseverou que a pena base cominada estaria muito além do mínimo legal sem embasamento para tanto, devendo ser readequada para o patamar mínimo. Noutro ponto, advogou o reconhecimento da atenuante da confissão em face do réu JOANILSON CAETANO.

In casu
, a materialidade do delito de tráfico de drogas perpetrado restou evidente pelo Laudo Toxicológico de Constatação (fl. 09 do IPL), que constatou a ilicitude das substâncias encontradas, pelo Auto de Apresentação e Apreensão (fl. 08 do IPL) e pelo Laudo Toxicológico Definitivo (fl. 51), que comprovaram tratar-se de 154,1 GRAMAS DE COCAÍNA E 6,8 GRAMAS DE MACONHA (FL. 51).

Com relação à autoria, está se encontra comprovada através dos depoimentos produzidos durante a fase Inquisitorial e perante ao juízo Monocrático, pelos Policiais Civis Rodrigo Costa Fonseca, Isaac Shjones do Nascimento Farias e Diorlando Pedroso Costa (fls. 54 -- CD - mídia), que lograram comprovar plenamente a prática do tráfico de entorpecentes por parte do mesmo.

A testemunha RODRIGO COSTA FONSECA declarou em juízo (mídia de fl. 54) que tinha informações que perto do cemitério tinha um banco de madeira onde algumas pessoas estavam comercializando drogas. Que era alemão e, seu irmão, com tatuagem no peito, estavam naquele local comercializando entorpecentes. Que foi informado que as drogas vinham de Santarém; Que no domingo antes da prisão viu jacarezinho junto com alemão na casa de festa denominada picapau. Que sabia que Jacarezinho trabalhava na balsa. Que começaram a associar o envolvimento de alemão, seu irmão e jacarezinho. Que investigaram na balsa se estava vindo alguma encomenda para jacarezinho. Que recebeu uma ligação no dia dos fatos, e foi informado que o nacional Rangel estava indo para a balsa Ana Maria buscar uma encomenda. Que fez campana com outros policiais e viram o momento em que jacarezinho entregava uma caixa para Rangel, o qual, por sua vez, colocou dentro de sua mochila. Que. esperou Rangel sair do local, subir a rua em direção ao cemitério. Que estavam no carro descaracterizado, abordou e rendeu Rangel. Ao fazerem a revista encontraram na mochila uma caixa de remédio que continha uma pedra de crack. Que voltou na balsa com o Jacarezinho, tendo este negado que entregou uma caixa para jacaré. Que Jacarézinho foi preso. Que falou apenas que fez aquilo porque estava precisando de remédio. Que os dois foram conduzidos um na carroceria do carro e outro no interior. Que passaram na frente do cemitério e o irmão de alemão, conhecido por Tcheco, estava na frente de sua casa. Que quando estavam chegando perto do cemitério Tcheco gritou para alemão correr, contudo o policial Isaac conseguiu efetuar a prisão dos dois. Que alemão e Tcheco foram conduzidos para delegacia e a casa deles foi revistada. Na casa de alemão foram encontrados oito papelotes de maconha, dentro de malas de viagem. Que alemão e tcheco negaram que a droga era deles. Que rangei não era conhecido da polícia.

Por seu turno a testemunha ISAAC SHJONES DO NASCIMENTO FARIA declarou em juízo (mídia de fl. 54) que no dia da prisão dos acusados foram dar um apoio para o IPC Carioca. Que foram informados que Rangel ia buscar uma encomenda la na balsa. Que ficaram de campana observando a balsa. Que viram Rangel ir até a balsa falar com Jacarézinho, o qual lhe repassou um pacote. Que em seguida fizeram a abordagem de Rangel, o qual foi revistado e encontraram drogas em poder de Rangel. Que depois foram atrás de jacarézinho e também efetuaram sua prisão. Que rangei falou que a droga era de alemão e tcheco; Que quando chegaram perto da casa de alemão viram que o acusado Tcheco estava na frente, o qual correu para dentro de casa quando viu a viatura da polícia. Em seguida os policiais cercaram a casa e começaram a fazer uma revista; Que encontraram drogas no interior da casa. Que alemão tentou fugir. Que encontraram maconha na casa de alemão, dentro de uma mala. Que alemão e tcheco disseram que aquela droga não era deles, depois falaram que era somente para consumo próprio. Que Rangel disse que não sabia o que tinha dentro do pacote.

No mesmo sentido seguiu os relatos da testemunha DIORLANDO PEDROSO COSTA declarou em juízo (mídia de fl. 54) que não testemunhou os fatos, porque não agiu na prisão dos acusados. Que somente liberou os PM's para auxiliarem o IPC carioca. Que sabe que Jacarezinho é envolvido em alguns crimes. Contudo, em nada contribuiu para elucidação dos fatos.

A testemunha EDICLEY SANTOS DA COSTA declarou em juízo (mídia de fl. 54) que Jacarezinho é seu funcionário. Que no dia da prisão de jacarezinho estava na embarcação. Que a prisão foi por volta de 6h0Omin. Que nesse dia foram logo tirar a carga do interior da balsa. Que Jacarezinho estava dentro do porão da embarcação quando a polícia foi efetuar a prisão do acusado. Que viu a prisão de Jacarezinho. Que foi carioca quem efetuou a prisão. Que não viu Jacarezinho entregando encomenda para Rangel. Que chegaram na balsa e logo foram efetuar seus serviços de descarregamento do porão da balsa; Que ficou o tempo todo junto do acusado Jacarezinho desde que a balsa atracou. Que, não se lembra a hora exata que a balsa chegou na cidade. Que também não lembra que horas começaram a descarregar as mercadorias. Que levou cerca de meia hora para começarem a descarregar depois que chegaram em Alenquer. Que não viu Jacarezinho entregar nada para ninguém. Que não tinha possibilidade de Jacarezinho entregar nada para ninguém. Que ficou todo tempo ao lado do acusado Jacarezinho até a hora da prisão. Em nenhum momento perdeu Jacarezinho de vista.

Notou-se que os depoimentos prestados pelas testemunhas, em momento algum são contraditórios. Ademais, o fato de uma testemunha ser agentes públicos não desmerece a qualidade da prova. A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento:
¿O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que este servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos¿. (HC. nº. 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

Cediço esclarecer nesse ponto, que a circunstância de ser usuário não afasta a caracterização do crime de tráfico de drogas, onde muitas das vezes comercializa a substância para custear o vício. Demonstrado o crime de tráfico, inviável a desclassificação para o delito do artigo 28, da Lei n.º 11.343 /06. Vale aqui mencionar que sustentar a tese de que a droga teria sido plantada pelos policiais, sem apresentar substratos mínimos dessa assertiva, depõem contra todas as evidências colhidas na instrução processual, que, de certo modo, tornou inócua essa manobra defensiva.

Vale ressaltar, que as consequências do crime de tráfico de drogas são devastadoras para a sociedade, para o indivíduo e principalmente para as famílias, que vivenciam dia a dia a decadência social de um de seus membros serem reduzidos a mais pura miserabilidade, tornando-se verdadeiros zumbis cujo o único objetivo e consumir mais e mais vezes a droga, aumentando o lucro dos traficantes em detrimento do ser humano.

Assim, demonstradas a autoria e a materialidade pelo conjunto probatório e comprovado que a ação dos acusados se amoldou perfeitamente ao tipo penal do art.
33
da Lei
11.343
/06, impossível a absolvição.

No que diz respeito a quantidade de pena imposta, observou-se que o acusado IDINEY MENDONÇA CORREA e DOMILSON MENDONÇA CORREA, tiveram a base aferida no patamar mínimo, ou seja, 05 anos de reclusão e 500 dias multa, sendo reconhecido o tráfico privilegiado que reduziu a pena provisória em 1/3, sendo por fim condenados a pena final de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 500 (setecentos e quarenta) dias-multa. Quanto ao réu JOANILSON CAETANO DOS SANTOS, a pena base foi aferida em 06 anos e 05 meses de reclusão e 640 dias multa, agravada em face da reincidência em 1/6, elevando a sanção para 7 (sete) anos, 5 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 640 (seiscentos e quarenta) dias-multa, como incursos nas sanções punitivas do Artigo 33 DA LEI 11.343/2006

(LEI DE DROGAS). Oportuno enfatizar que o réu negou a autoria ilícita, não havendo motivos para cogitar-se na aplicação da atenuante da confissão espontânea (fls. 54).

A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O
Código Penal
não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores.
STJ - HABEAS CORPUS HC 94757 MG 2007/0271532-8 (STJ) Data de publicação: 09/03/2009 Ementa: HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES COMETIDO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. VALIDADE. COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA. 1. À luz dos critérios previstos no art. 59 do Código Penal, bem como dos arts. 5º , XLVI , e 93 , IX , da CF/88 , não é nula a sentença que, embora sucintamente, apresenta motivação apta a justificar a fixação da sanção básica em patamar superior ao mínimo legal. 2. Ordem denegada.

A existência de vetoriais negativas do art.
59
do
Código Penal
justifica a elevação da pena acima do mínimo legal.
Súmula nº 23 "A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal".

Dito isto, conclui-se, que o magistrado sentenciante, no presente caso, ateve-se fiel aos fatos que já estavam descritos na denúncia, restando, assim, inócuo qualquer ataque ao édito condenatório, que deverá ser mantido em todos os seus termos. Desta forma, diante dos fatos e das provas dos autos, incontroverso a responsabilidade criminal dos réus IDINEY MENDONÇA CORREA e DOMILSON MENDONÇA CORREA, a pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 500 (setecentos e quarenta) dias-multa, enquanto réu JOANILSON CAETANO DOS SANTOS, foi condenado a pena de 7 (sete) anos, 5 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 640 (seiscentos e quarenta) dias-multa, como incursos nas sanções punitivas do Artigo 33 DA LEI 11.343/2006

(LEI DE DROGAS),
decisum
prolatado pelo Juizo da Vara Única de Alenquer/PA, o qual adoto em todos os seus termos.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
conheço do apelo e nego-lhe provimento
, nos termos da fundamentação.

É como voto.
Belém, 01 de julho de 2020
Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes
Relator